Tribunal: CARF
Processo: 13888.723815/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.723815/2017-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.052 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Assunto
DILIGENCIA
Recorrente
PLASTIMETAL ENGENHARIA & SERVICOS DE MANUTENCOES
INDUSTRIAIS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felícia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiro, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata-se o presente processo de aplicação de multa regulamentar no valor de
R$4.499.684,34 em razão de não homologação da compensação do débito declarado e
do não atendimento à intimação.
Nas folhas 63/64 do processo consta termo de constatação fiscal com as
seguintes informações:
A empresa pretendeu quitar débitos através da apresentação de PER/DCOMP
indicando o crédito de Saldo Negativo.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.723815/2017-21
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.052 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723815/2017-21

Toda a análise do crédito consta nos processos acima identificados. Não houve
reconhecimento do direito creditório e não houve homologação da compensação.
Em razão dessa não homologação da compensação do débito declarado e do não
atendimento à intimação, a empresa ficou sujeita ao lançamento da multa isolada
prevista no caput e nos §§ 2o e 5o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, e no § 2o do art.
44 da Lei no 9.430, de 1996, todos com a redação dada pela Lei no 11.488/2007.
A base de cálculo para a aplicação da multa isolada, com fulcro na legislação
acima relatada, é o valor dos débitos compensados cuja compensação não foi
homologada.
Aplica-se o percentual de 225% para se chegar ao valor correspondente à
referida multa isolada.
No auto de infração não há inclusão de responsável solidário, entretanto, há no
processo Termo de Sujeição Passiva Solidária no01/2017, incluindo no pólo passivo da
obrigação Everton Lopes Pereira, CPF 060.475.606-28, cuja ciência se deu por via
postal em 09/10/2017, conforme AR acostado aos autos folha 77.
O processo foi originado de Declarações de Compensação - DCOMP não
homologadas pela DRF/Piracicaba, a saber:
DCOMP no 31811.72827.280317.1.3.02-1425 - Saldo Negativo de IRPJ,
período de apuração 4o Trimestre de 2016 .
DCOMP no 21048.77125.250417.1.3.02-0996, referente Saldo Negativo de
IRPJ período 1o Trimestre de 2017.
DCOMP no 17536.96006.250717.1.3.03-1023, referente Saldo Negativo de
CSLL período 1o Trimestre de 2017.
DCOMP no 01375.02263.140717.1.3.03-8122, referente Saldo Negativo de
IRPJ período 2o Trimestre de 2017.
DCOMP no 41850.24949.290517.1.3.02-1908, referente Saldo Negativo de
IRPJ período 2o Trimestre de 2015.
DCOMP no21132.21345.230217.1.3.02-9089, referente Saldo Negativo de IRPJ
período 3o Trimestre de 2016.
Para cada uma das DCOMP ́s acima há um despacho decisório, cujo teor abaixo
transcrevo, sem diferenças significativas entre eles:
RELATÓRIO
A empresa acima identificada apresentou PER/DCOMP de crédito do Saldo Negativo.
Na composição do crédito a empresa relacionou retenções na fonte.
A empresa foi intimada através de Termo de Intimação a apresentar os comprovantes
de retenção, conforme determina os arts. 942 e 943 do Decreto 3.000, de 1999, e o art.
55 da Lei no 7.450, de 1985, e lançamentos contábeis demonstrando o crédito das
retenções efetuado na contabilidade da empresa.
Até a presente data a empresa não apresentou nenhum comprovante tampouco
respondeu à intimação.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A compensação de créditos do sujeito passivo com créditos tributários da Fazenda
Pública encontra-se disciplinada no art. 170 da Lei no 5.172, de 1966 – Código
Tributário Nacional –CTN.
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.052 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723815/2017-21

A restituição, o ressarcimento e a compensação dos tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB encontram-se dispostos no art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996, e na Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017.
O art. 2o da Portaria RFB no 1.453, de 2016, determina que a autoridade competente
para elaborar e proferir decisão em processo de restituição, compensação,
ressarcimento ou reembolso é o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
O crédito do Saldo Negativo encontra-se disciplinado nos arts. 1o, 2o e 6o da Lei 9.430,
de 1996.
Conforme exposto no relatório acima, a empresa foi intimada a apresentar
comprovantes de retenção conforme determina os arts. 942 e 943 do Decreto 3.000, de
1999, e o art. 55 da Lei no 7.450, de 1985, e lançamentos contábeis demonstrando o
crédito das retenções efetuado na contabilidade da empresa. Até a presente data a
empresa não apresentou nenhum comprovante tampouco respondeu à intimação.
O preenchimento do crédito do Saldo Negativo no PER/DCOMP é passo posterior no
processo de requerimento do valor. Inicialmente a empresa deve apurar o IRPJ e a
CSLL por meio do preenchimento e da entrega da ECF, que constitui a declaração
anual que as empresas fazem para demonstrar a apuração desses tributos.
No caso de períodos trimestrais, que se encerram antes do fim do ano civil, ou em
períodos anteriores à data limite para a entrega da ECF, ao menos a empresa deveria
ter comprovado o registro em sua contabilidade dos créditos que pleiteia de forma que
se pudesse confirmar a geração do crédito do Saldo Negativo.
Resta claro que a empresa agiu deliberadamente para burlar a legislação tributária
inserindo informações inverídicas nas fichas de composição do crédito no
PER/DCOMP.
Ao seu bel prazer relacionou retenções na fonte com valores múltiplos de R$ 1.000,00
em verdadeira ação premeditada para postergar o adimplemento de suas obrigações
tributárias, confiando na suposta lentidão da máquina pública e em eventual não
análise dos dados.
Registre-se que a Receita Federal, em esforço contínuo de melhoria na prestação de
serviços, desenvolve sistemas eletrônicos e os coloca à disposição da sociedade
brasileira para que esta, seguindo os ditames legais, notadamente os tributários, faça
uso deles gratuitamente para cumprir suas obrigações tributárias e, nos casos de
créditos legítimos, os requerer de forma célere e descomplicada.
Pois a empresa valeu-se de um desses sistemas, no caso o PER/DCOMP, para tentar
lograr êxito e postergar a extinção de créditos tributários, não respeitando a legislação
disposta no art. 170 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), ao prever
que somente créditos líquidos e certos podem ser utilizados na compensação de débitos.
Os responsáveis pela empresa, pelo preenchimento do PER/DCOMP e por sua
transmissão, além de informações do computador e da rede utilizada, constam na
tabela a seguir:
(OMITIDA)
Ante o exposto, ficam glosadas as retenções na fonte que compuseram o Saldo Negativo
pleiteado e ficam não homologadas as Declarações de Compensação amparadas por
este crédito.
Em função da inserção de informações falsas no PER/DCOMP, combinado com o não
atendimento à intimação, será lançada a multa isolada de 225% conforme preveem o
caput e os §§ 2o e 5o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, e o § 2o do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, todos com a redação dada pela Lei no 11.488, 2007.
E diante de elementos que caracterizam os crimes previstos no art. 299 do Decreto- Lei
no 2.848, de 1940 (Código Penal), e pelo inciso I do art. 1o da Lei no 8.137, de 1990,
será elaborada Representação Fiscal para Fins Penais a ser encaminhada ao
Ministério Público Federal.
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.052 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723815/2017-21

Assim foi encaminhada a autoridade lançadora e lavrado o auto de infração que
após cientificada da decisão a empresa apresentou impugnação que abaixo reproduzo
em síntese.
A impugnante disserta sobre o instituto da compensação e das multas aplicadas
pelo fisco.
Diz que
"as multas de ofício são intrínseca e essencialmente punitivas, por isso que
somente podem ser aplicadas, segundo previsto no citado dispositivo legal, nos casos
de falta de pagamento de tributo, falta de declaração de tributo devido, ou de
declaração inexata, hipóteses em que estas são calculadas à razão de 75% do tributo
devido. Havendo sonegação fiscal, fraude ou conluio (arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64), esse percentual será duplicado, podendo chegar, pois, a 150%.
Contudo, tais multas só podem ser aplicadas quando há lugar para lançamento
de ofício, em sentido estrito, não sendo por outra razão que elas têm o nomen iuris de
multas de ofício. Agora, se todas as informações, dados e valores do histórico fiscal
do contribuinte são por este fornecidos ao Fisco, tanto em termos quantitativos,
quanto qualitativos, ele não pode ser penalizado com esse tipo de multa."'
Alega que apurou crédito passível de compensação, por este motivo levou ao
conhecimento da autoridade administrativa e que o fisco tem todos os mecanismos de
apurar todas as compensações.
Alega que as colocações da autoridade lançadora contrariam o art.142 do CTN e
que o direito de petição é amparado pela Constituição Federal, pois tal fato não pode
resultar em penalidade para o contribuinte, faz breve arrazoado sobre tal direito.
Diz:
Por sua vez, a afronta ao devido processo legal, a ampla defesa e ao
contraditório, consubstanciada na aplicação das multas cominatórias mencionadas,
se configura em virtude da ausência de disposições legais relativas à possibilidade de
exercício de defesa, por parte do contribuinte, com vistas à contradição a penalidade
imposta.
(...)
Além disto, as multas têm caráter nitidamente punitivo, e como tal pressupõem
a ocorrência de ato ilícito ou infracional, de forma que para que as penalidades em
estudo sejam aplicadas torna-se necessário a efetiva comprovação do ilícito,
consubstanciado na falsidade das declarações apresentadas pelo contribuinte, o que
em regra não ocorre.
Defende que a multa aplicada é confiscatória e não atendem ao princípio da
razoabilidade.
Afirma não ter sido intimado para correção das inconsistências presentes no
PERDCOMP e que no caso a intimação deveria ser para dar a ela a chance de retificar
a DIPJ, para conciliar as informações com os PERDCOMP ́s apresentados.
Diz:
Verifica-se na verdade uma atitude tendenciosa para tentar qualificar
forçosamente os procedimentos da Impugnante tornando-os em fraude e impor a
multa de 150%.
Alega que o instituto da compensação extingue o crédito sob condição
resolutória, pois a RFB tem o dever de analisar o pleito do contribuinte e que neste
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.052 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723815/2017-21

caso falar em prejuízo para união e tentativa de burlar o fisco é um verdadeiro
absurdo.
Afirma que em casos de fraude cabe ao aplicador da legislação a produção de
provas sem qualquer resquício de discricionariedade dado, que ao não exercício do
lançamento, é cominada a pena de responsabilidade funcional.
Alega que na literalidade do art.72 da lei 4502/64 "Fraude é toda ação ou
omissão dolosa" e o que caracteriza a fraude, do ponto de vista fiscal, é o dolo ou má
fé, sendo que para existir o dolo é necessária querer a ação descrita como tipo
infracional descrito na lei e como a compensação pleiteada não se trata daqueles tipos
vedadas no enunciado do §3o do art.74 da lei 9.430/96, não existe má fé de sua parte.
Ressalta que o PER/DCOMP é um instrumento de confissão de dívida que
depende exclusivamente de homologação, não se podendo falar em dolo e fraude.
Após descrever diferenças e entendimentos acerca de dolo e fraude a
impugnante afirma que em análise pormenorizada não se verifica supressão de
tributos, visto que, os valores compensados, são os mesmos que estão em DCTF.
Após breve arrazoado acerca do fato gerador da obrigação tributária e da
relação deste e a conduta fraudulenta a impugnante afirma que pela linha de raciocínio
da autoridade lançadora um parcelamento rescindido, também pode ser considerado
fraude.
Disserta sobre a compensação através de PER/DCOMP e que esta constitui
confissão de dívida e diz:
A compensação tributária, vista portanto como um “encontro de contas” entre
obrigações distintas entre si, poderá ser considerada indevida, tanto por vício no débito
quanto no crédito, ou ambos.
Por outro lado, entendemos que o conceito de fraude tal como previsto no art. 72 da
Lei n° 4.502/64, está dirigido ao fato gerador do tributo de modo a impedir ou retardar
a sua ocorrência ou excluir/modificar as suas características essenciais.
Em face disso, no caso de declaração de compensação indevida, cabem os seguintes
questionamentos:
a) É possível a fraude tal como definida em lei, no caso de compensação onde apenas o
crédito é indevido?
b) Pode-se alegar que a declaração de compensação não se refere ao fato gerador da
obrigação tributária, mas apenas à hipótese de extinção do crédito tributário, o que
não estaria abrangido pelo mencionado art. 72?
c) Os aspectos relacionados ao fato gerador do crédito do contribuinte, de natureza
tributária, também comportariam a prática da fraude, na forma definida pela lei?
(...)
Nas hipóteses em que a compensação é considerada declarada e o crédito tributário
foi, portanto, constituído pelo sujeito passivo, o tributo é efetivamente devido (sentido
estrito). Sendo assim, ainda que o direito creditório informado pelo contribuinte seja
dolosamente indevido, não há que se falar em fraude fiscal dado que o fato gerador da
obrigação tributária principal não foi maculado no curso do se processo formativo,
podendo a Fazenda Pública, dentro do prazo decadencial, utilizar-se da declaração de
compensação como instrumento de cobrança (art. 74, §6° da lei n° 9.430/96).
Defendendo sempre que a fraude pressupõe o dolo e que tal conduta é no
sentido de impedir ou retardar total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária, a impugnante alega que na declaração de compensação onde
apenas o direito creditório informado é indevido, a multa qualificada em decorrência
de fraude somente se justifica quando o conjunto de provas demonstrarem que a
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.052 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723815/2017-21

conduta adotada foi determinante no sentido de impedir ou retardar a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal.
Colaciona vários julgados do CARF e diz que a maioria das compensações tidas
como indevidas em que se julgou a qualificação da multa, tratavam-se de hipóteses de
compensações consideradas não declaradas.
Em relação às retenções e do direito de solicitar as compensações, a impugnante
cita e transcreve a Solução de Consulta no22 - COSIT e diz:
Se toda a vez que um Contribuinte solicitar restituição ou compensação de um valor
retido a maior ou de forma indevida, a autoridade fiscal, entender que o faturamento é
que deve ser aumentado ou se tratar de fraude, melhor seria então retirar essa hipótese
(pagamento indevido ou a maior) da legislação tributária.
Ao final pede:
DOS PEDIDOS
Inicialmente, a Impugnante, deseja disponibilizar à Delegacia de Julgamento toda as
provas que rebatem as alegações feitas pela a autoridade fiscal responsável pelo
procedimento fiscal e especial o seguinte:
a) Diante do princípio do contraditório de da ampla defesa, apresentar sua
irresignação quanto a multa aplicada, a desconsideração das compensações e as
alegações de sonegação e fraude.
b) Que os valores lançados pela autoridade fiscal, sejam revistas a fim de se evitar
duplicidades de cobranças com as compensações não homologadas.
c) Já que esse o procedimento fiscal em epígrafe envolveu multa qualificada e
compensação, que todas as peças sejam reunidas nessa defesa e não cause prejuízo a
impugnante, pois até o presente momento essa foi a única comunicação oficial.
Termos em que pede deferimento.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 23/02/2017 a 25/07/2017
COMPENSAÇÃO. RETENÇÕES. LIQUIDEZ E CERTEZA. DOLO.
FRAUDE. MULTA ISOLADA
A liquidez e certeza é atributo indispensável do crédito para servir de
compensação de débitos do contribuinte.
Fica presente o dolo e fraude quando se declara o que não existe.
Declarar em compensação créditos inexistentes é caso de aplicação de multa
isolada.

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.052 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723815/2017-21

Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata-se o presente processo de aplicação de multa isolada no percentual de 225%
cujo valor totalizou R$4.499.684,34 em razão de não homologação da compensação do débito
declarado e do não atendimento à intimação.
A empresa pretendeu quitar débitos através da apresentação de PER/DCOMP
indicando o crédito de Saldo Negativo. Não houve reconhecimento do direito creditório e não
houve homologação da compensação.
Há Termo de Sujeição Passiva Solidária no 01/2017, incluindo no pólo passivo da
obrigação Everton Lopes Pereira.
O processo foi originado de seis Declarações de Compensação - DCOMP não
homologadas pela DRF/Piracicaba.
Na composição do saldo negativo a empresa relacionou retenções na fonte, mas,
apesar de intimada, não apresentou os comprovantes de retenção ou lançamentos contábeis
demonstrando o crédito das retenções efetuado na contabilidade da empresa.
A autoridade de origem entendeu que a empresa agiu deliberadamente para burlar
a legislação tributária inserindo informações inverídicas nas fichas de composição do crédito no
PER/DCOMP. Desta forma, glosou as retenções na fonte que compuseram o Saldo Negativo e
não homologou as compensações.
Em função de ter considerado a inserção de informações como falsas no
PER/DCOMP, combinado com o não atendimento à intimação, será lançada a multa isolada de
225%.
Equívoco na base de cálculo – trazido no RV
A Recorrente é uma empresa especializada e dedicada a SERVIÇOS DE
ENGENHARIA E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, com ênfase em montagens mediante
empreitada global, atividade que sobressai cristalina da lista de notas fiscais que acompanha o
trabalho técnico juntado ao presente recurso.
Os serviços referem-se a empreitada global para montagem e ou manutenção de
instalações industriais (atividades contempladas no conceito de construção civil). As poucas
vendas de mercadorias, quando ocorreram, foram de peças de reposição e ou manutenção.
É sabido que na empreitada global, o empreiteiro emprega todos os materiais
necessários à obra, sejam materiais por ele produzidos ou adquiridos de terceiros (caso da
Recorrente). Nessa hipótese, o percentual aplicável é de 8% para o IRPJ e 12% para a CSLL.
No entanto, a despeito de o percentual aplicável ser de 8% sobre o IRPJ e 12%
para a CSLL, a apuração feita pelo Escritório Contábil levou em consideração os percentuais de
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.052 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723815/2017-21

32% tanto para o IRPJ quanto para a CSLL, o que majorou consideravelmente os débitos a serem
liquidados com as questionadas compensações.
Logo, como os débitos apurados mediante a aplicação dos percentuais
equivocados e oferecidos à compensação consubstanciam a base de cálculo da multa ora
questionada, a Recorrente pretende que, em face do principio da verdade material, sejam eles
ajustados para o efetivamente devido, a fim de que a já virulenta penalidade não ganhe contornos
ainda mais graves ao incidir sobre base de cálculo maior do que a efetivamente devida.
Lei no 10.833, de 2003
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de
não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
Com o intuito de demonstrar que a base de cálculo da multa isolada deve ser
revista para menor, a Recorrente pede licença para acostar trabalho executado por profissional da
área (doc. j), com base em Nota Técnica elaborada por especialista nela apontado (doc. j), do
qual se extrai a conclusão de que, nos PER/DCOMP analisados e indeferidos pela Autoridade
Fiscal – e que serviram de base de cálculo para a multa ora questionada - os débitos indicados a
título de IRPJ estão majorados em R$ 649.483,75 e os indicados a título de CSLL estão
majorados em R$ 194.845,13.
Desta forma, em nome do Princípio da Verdade Material, deve ser o presente
processo convertido em diligencia para que a autoridade de origem analise a documentação
apresentada.
***
Diligência
Tendo em vista que a analise da documentação que revindica a revisão da base de
cálculo da multa acima mencionada, é essencial ao deslinde da questão, voto por converter o
julgamento em diligência a fim de que a autoridade fiscal designada para sua realização analise a
documentação acostado aos autos e verifique se está comprovado que os serviços referem-se a
empreitada global para montagem e ou manutenção de instalações industriais (atividades
contempladas no conceito de construção civil).
Ao final, deve a autoridade fiscal designada elaborar Relatório de Diligência1 com
as informações fundamentando suas conclusões.

1 Decreto no 7.574, de 2011:
Art. 36. [...]
§ 3o Determinada, de ofício ou a pedido do impugnante, diligência ou perícia, é vedado à autoridade incumbida de
sua realização escusar-se de cumpri-las.

Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.052 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723815/2017-21

Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais antes de
elaborar o relatório ora requerido.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-
se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Decreto no 7.574/2011).
Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos devem retornar
ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital